Tribunal: TJDFT
Processo: 0746665-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746665-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E DE CULTURA EMPRESARIAL, CRISTOVAO PINHEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Condomínio do Edifício São Paulo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a inclusão do arrematante no polo passivo da execução para responder pelos débitos condominiais, na execução de título extrajudicial movida contra Cooperativa de Trabalho e de Cultura Empresarial, processo 0720716-03.2021.8.07.0001. Não há pedido de liminar. Preparo em ID 65759183- 65759182. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e